Tribunal: STF
Processo: HC 81813
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus" substitutivo de recurso
 ordinário.
                  - Alegação de nulidade do decreto de prisão civil
 por falta de fundamentação
não conhecida porque não foi objeto do "writ" impetrado perante o
 Superior Tribunal de
Justiça.
                  - Improcedência da preliminar, levantada pela P.G.R.
, de estar prejudicado o
presente "habeas corpus".
                  - Não é cabível o "habeas corpus" para que se
 examine questão de nulidade
do processo de execução pelas falhas alegadas na impetração.
                  - À semelhança do que ocorre com relação ao penhor
 rural, e como decidido
por esta Primeira Turma nos HC's 75.904 e 78.194 (ambos relativos a
 penhor sem
desapossamento de fardos de algodão estocados), tem-se que as coisas
 móveis penhoradas,
ainda que objetivamente possam ser fungíveis por suas qualidades
 intrínsecas, são tratadas,
por força da lei, como coisas infungíveis. Cabível, pois, a prisão
 civil do depositário infiel,
em se tratando de penhora, como técnica processual de coerção.
                  "Habeas corpus" indeferido.